Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por B.B.S, menor impúbere representado por seu genitor, contra ato do Secretário de Educação, que indeferiu a sua matrícula no Centro de Ensino Fundamental I, situado à Quadra 01/02, Rua 1, Área Especial, Sobradinho/DF, onde já se encontra matriculada a sua irmã. Antes da apreciação da tutela de urgência, a autoridade dita coatora prestou informações, alegando a sua ilegitimidade e, no mérito, a inexistência de turmas compatíveis à idade escolar do impetrante, cinco anos, pois não atende pré-escola, mas apenas ensino fundamental. Intimado, o impetrante asseverou que a escola atende a sua idade, requerendo a produção de prova, consistente na realização de inspeção judicial e expedição de ofício ao Ministério da Educação, para que sejam fornecidos os dados do referido centro de ensino. A Procuradoria de Justiça manifestou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade e, no mérito, pela denegação da ordem. DECIDO. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é uma ação de natureza especial e sumária, indicada para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No caso, o impetrante insurge-se contra o ato administrativo que indeferiu a sua matrícula no Centro de Ensino Fundamental I, localizado em Sobradinho/DF, apontando o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal como a autoridade coatora. Ao prestar informações, autoridade impetrada defendeu a sua ilegitimidade, aduzindo que o ato impugnado foi praticado pela Diretora do Centro de Ensino ou, ainda, pelo chefe da Unidade Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia da Educação de Sobradinho, que são os responsáveis pelas matrículas dos alunos, bem como pela verificação de vagas e subsequente encaminhamento a outras instituições de ensino que possam atender a todas as crianças e/ou adolescentes. Não lhe assiste razão. A autoridade coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática, nos exatos termos do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. Desse modo, conquanto o ato supostamente coator tenha sido praticado pela Diretora do Centro de Ensino pretendido, o Senhor Secretário de Educação tem legitimidade para responder ao mandado de segurança impetrado contra o indeferimento de matrícula, porque é o competente para estabelecer as normas sobre a organização e o funcionamento do Sistema de Ensino do Distrito Federal (art. 182, XVI, do Regimento Interno da SEE/DF), dentre as quais a que estipula critério etário para cada etapa da educação, e, portanto, de quem emanou a ordem da prática do ato impugnado. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE E PRÉ-ESCOLA. NEGATIVA DE MATRÍCULA. IDADE MÍNIMA. APLICAÇÃO DA LEI No 9.394/96. RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLO ACESSO À EDUCAÇÃO. 1 - O Secretário de Educação possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandamus impetrado em razão da negativa de matrícula da Impetrante na educação infantil, modalidade creche, uma vez que determinou, concretamente, às instituições de ensino particulares do DF, a aplicação dos atos normativos gerais nos quais há a estipulação de critério etário e data limite para o seu cumprimento, que devem ser observados para fins de matrícula dos alunos. 2 - A educação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e disciplinado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), a qual dispõe em seu artigo 30, incisos I e II, as idades para ingresso na creche e na pré-escola. 3 - A educação infantil será oferecida em creche e pré-escola a crianças, no primeiro caso, até três anos de idade, e, no segundo, de quatro a seis anos, não devendo prevalecer o que dispõem a Resolução no 06/2010 do CNE e a Resolução no 01/2012 do CEDF, que estabelecem que a idade mínima para matrícula no curso correspondente deve ser atingida até 31 de março, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas, tendo em vista que os atos normativos trazem restrição não prevista na mencionada Lei Federal. Segurança concedida. (Acórdão 689728, 20120020301026MSG, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/6/2013, publicado no DJE: 8/7/2013. Pág.: 160) Rejeito a preliminar. No entanto, ainda assim não é o caso de deferir a petição inicial, pois lhe falta interesse processual, na modalidade adequação da via eleita, uma vez que não apresentada prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo invocado. Isso porque o impetrante afirma ter o direito à educação infantil, o que é inquestionável, mas requer a matrícula em Centro de Ensino, que, segundo a autoridade coatora, não dispõe de turma compatível com a sua idade escolar, pugnando, então, pela inspeção judicial e expedição de ofício ao Ministério da Educação, para que sejam fornecidos os dados da escola e confirmado o possível atendimento educacional à criança. Ocorre que, conforme dito, o mandado de segurança é uma ação de natureza especial e sumária, que não admite dilação probatória, sendo imprescindível que no momento da impetração os fatos alegados estejam demonstrados de forma incontroversa. Sobre o tema, ensina HELY LOPES MEIRELLES: “O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito à normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.” (Direito Administrativo Brasileiro, 23a Ed., Malheiros Editores, pág. 585). Assim, competia ao impetrante demonstrar a viabilidade do exercício do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. Afinal, não comprovou, de plano, que a unidade de ensino na qual pretende a sua matrícula oferece atendimento pré-escolar, que é a etapa da educação infantil compatível com a sua idade (art. 30, II, da LDB). Destaque-se que tal informação não é sigilosa, pelo que não é crível que a escola tenha se negado a declarar as séries que atende. Depois, o ato goza de presunção de veracidade e o próprio nome da instituição – Centro de Ensino Fundamental I – indica que a unidade atende apenas ensino fundamental, não dispondo de sérias da educação infantil. Desse modo, não tendo demonstrado de forma insofismável o direito líquido e certo alegado, mediante prova documental, deve ser indeferida a petição inicial e o processo extinto sem resolução do mérito, pois não há como sanar o defeito. A propósito, destaco os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A petição inicial deve ser indeferida, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional que visa tutelar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas datas, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/09. 3. O deslinde da questão depende de ampla dilação probatória. Além disso, a pretensão de restituição da posse e remanejamento de eventual ocupante deve ser discutida em sede de ação própria, cuja finalidade e rito sejam compatíveis com a garantia do direito de ampla defesa e do contraditório. 4. É possível concluir que não se trata de direito líquido e certo do impetrante, visto que questões de fático-jurídicas precisam ser esclarecidas, a fim a de resguardar eventuais direitos de terceiros. 5. O mandado de segurança é, portanto, incabível quando a questão demanda dilação probatória. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1234650, 07111483420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Ao impetrar o mandado de segurança, é necessário a evidente e inequívoca demonstração do direito líquido e certo, a fácil aferição da extensão do direito alegado e o exercício imediato deste, o que se comprova pela juntada de documentos. 3. Carecendo o mandado de segurança de prova pré-constituída do direito alegado e verificando-se a ausência de prova documental hábil a evidenciar a veracidade dos fatos, a necessidade de dilação probatória torna o mandamus meio processual inadequado, ressalvando-se à parte as vias ordinárias para discussão de sua pretensão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233637, 07039242520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 6o, § 5°, e 10o, da Lei Federal n° 12.016/2009, e art. 182 do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e DENEGO a segurança. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos.